Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-91.2019.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000575-91.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: MAXUEL DE ALMEIDA RAMOS

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BRUMADO RECONHECIDA EM SEDE DE MANDANDO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS SALARIAIS INERENTES AO CARGO NO PERÍODO DO DESLIGAMENTO ILEGÍTIMO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO IMPROVIDO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO OPERADO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000575-91.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada MAXUEL DE ALMEIDA RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso voluntário e proceder ao reajuste dos consectários legais da condenação em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,